Tribunal: TJDFT
Processo: 0700143-92.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700143-92.2018.8.07.0018 RECORRENTE: CTIS TECNOLOGIA S.A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESSALVA EXPRESSA QUANTO À SUA MANUTENÇÃO. EFICÁCIA ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA APELAÇÃO. I. A tutela provisória, lastreada em cognição superficial, em regra não sobrevive à sentença de improcedência, lastreada em cognição exauriente. II. Se a própria sentença, conquanto de improcedência, ressalva expressamente a eficácia da tutela provisória, dadas as peculiaridades do caso concreto, não se tem por automaticamente operada a sua revogação. III. Tutela provisória concedida ou mantida na sentença conserva a sua eficácia até o julgamento definitivo da apelação. IV. Agravo Interno desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 87, inciso IV, 88, incisos II e III, ambos da Lei 8.666/1993, 20, caput, e parágrafo único, 22, §2o, ambos da LINDB, 2 da Lei 9.784/1999, e 4o, §16, da Lei 12.850/2013, asseverando que a penalidade administrativa imposta deve ser anulada, diante de sua desproporcionalidade. Aduz que a inidoneidade para contratar com a administração pública, no caso concreto, foi reconhecida tão-somente, com base no depoimento interessado de delatores premiados, o que não basta para tanto; c) artigos 1o, 8o, e 9o, todos do Decreto 20.910/32, 202, caput, e parágrafo único, do Código Civil, e 4o, do CPC, afirmando a ocorrência da prescrição. Sustenta que o exercício do poder de polícia da administração distrital, no interesse de aplicação de penalidade administrativa por ato ilícito, com base na Lei 8.666/1993, está sujeito à prescrição quinquenal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, inciso IV, 1.022, inciso I, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 87, inciso IV, 88, incisos II e III, ambos da Lei 8.666/1993, 20, caput, e parágrafo único, 22, §2o, ambos da LINDB, 2 da Lei 9.784/1999, e 4o, §16, da Lei 12.850/2013. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos de lei, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O especial não merece trânsito, por fim, quanto à alegação de ofensa aos artigos 1o, 8o, e 9o, todos do Decreto 20.910/32, 202, caput, e parágrafo único, do Código Civil, e 4o, do CPC. Ao afastar a tese da ocorrência de prescrição, o órgão julgador se valeu de fundamentos de ordem fático-probatória, cujo reexame, imprescindível para a análise das razões recursais quanto ao tema, é vedado pelo já referido enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “verifica-se que o Tribunal de origem afastou a prescrição após o exame pormenorizado das provas dos autos. Nesse contexto, considerando a fundamentação do acórdão objeto do Recurso Especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente quanto à ocorrência da prescrição somente poderiam ter sua procedência verificada mediante reexame de matéria fática, não cabendo ao STJ, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.038.454/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 5/9/2022).* III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012